Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE VOO. PROMESSA DE REEMBOLSO. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de alteração de horário de voo. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a existência de obrigação solidária em face da existência de cadeia de prestadores de serviços situações nesta condição, de modo que a questão é de mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Transporte aéreo. Alteração de horário de voo. Reembolso. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A alteração de malha aérea que resulta na reprogramação do horário do voo se constitui em fortuito interno e se ache inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador. Assim, a mudança de horário implica em obrigar o transportador a reembolsar o valor pago pelo consumidor, especialmente quando há promessa no informe de alteração de vôo (ID 19845154 – PAG 14).
4 – Valor do reembolso. Proporção. A autora havia adquirido a passagem para si, seu filho e seu companheiro, de Brasília a Austrália, no valor total de R$ 12.382,28, inicialmente para 15/07/2019 (ID 19845154 – PAG 1-2). Posteriormente, a passageira solicitou a remarcação da passagem para 15/12/2019 para si e seu filho, pagando as respectivas taxas (ID 19845154 – PAG 3-13), passagem esta que teve os horários alterados, com promessa de reembolso (ID 19845154 – PAG 14). Considerando que o companheiro da autora já havia utilizado o trecho, e na ausência de outros elementos para se apurar o exato valor e ante a ausência de indicação do réu em atenção ao princípio da eventualidade, o reembolso deve corresponder a R$ 4.127,33, equivalente 2/3 do total do bilhete, referente à passagem para autora e seu filho (ID 19845313 – PAG 1-2).
5 – Dano moral. A alteração do horário no trecho do voo São Paulo – Santiago do Chile (ID 19845154 – PAG 8) foi acompanhado de opção de mudança e reembolso. A autora optou pelo reembolso, condição que estava de acordo com o seu interesse pessoal. Não há notícia de qualquer outro fato que transborde do descumprimento de mero dever contratual e venha a atingir os direitos da personalidade, condição sem a qual não se reconhece a obrigação de indenizar.
6 – Solidariedade. Prestação de serviços em cadeia. A hermenêutica mais adequada à regra que prevê a responsabilidade solidária na hipótese em que o contrato envolve vários fornecedores (art. 7o. e 25 do CDC) é aquela que limita a obrigação de reparar o dano à obrigação desempenhada por cada um dos integrantes da cadeia. Embora a agência de turismo seja responsável por eventual falha no fornecimento de informações adequadas acerca do serviço a ser prestado, mormente no que tange ao cancelamento de passagem e reembolso de valor (art. 27 da Lei n. 11.771/2008, c/c art. 6o, inciso III, CDC), só à companhia aérea cabe responder por eventual dano decorrente de novação por ela feita no curso do contrato de transporte aéreo. Recurso a que se dá provimento para afastar a condenação em reparação por dano moral.
7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E